Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. DESPEJO. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. PROCESSO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA. VALOR. CAUSA.
1. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus da sucumbência decorre de obrigação legal.
2. A extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir impõe a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda.
3. Não há qualquer discricionariedade do julgador para deixar de observar os critérios estabelecidos em lei para a fixação dos honorários advocatícios.
4. O valor da causa deve ser utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico.
5. Apelação desprovida.